Tribunal: TJMT
Processo: 0000780-80.2017.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000780-80.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIMAR COSTA RODRIGUES - CPF: 654.809.101-91 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. INADMISSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência das causas de aumento (art. 40, III) e de diminuição (art. 33, § 4.o) da Lei n.o 11.343/06. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da prova por ilicitude da busca pessoal, e, no mérito, requereu a aplicação da fração máxima de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida por meio de busca pessoal fundada em denúncia anônima; (ii) estabelecer se é possível aplicar a fração máxima de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal foi precedida de denúncia anônima especificada, que indicava com precisão a identidade da suspeita, circunstância que justifica a medida invasiva, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4.

A revista foi realizada com apoio da Polícia Civil, sem excesso ou desrespeito à dignidade da pessoa humana, e resultou na apreensão de 0,9 g de maconha escondida em preservativo na cavidade vaginal da apelante, além de dinheiro e extrato bancário, admitindo a própria acusada o porte da substância.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade de revistas pessoais baseadas em denúncias anônimas que tragam elementos concretos, não configurando nulidade da prova.

6.

A dosimetria da pena não admite compensação entre causas de aumento e de diminuição, devendo ser observada a ordem do art. 68 do CP, com aplicação separada e fundamentada das respectivas frações.

7.

Diante da primariedade da ré, da ausência de antecedentes, da inexistência de envolvimento com organização criminosa e da ínfima quantidade de droga apreendida, é cabível a aplicação da fração máxima (2/3) de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06.

8.

A pena foi readequada para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido, com providência de ofício.

Tese de julgamento: "
1.

A denúncia anônima especificada, que identifica de forma concreta a suspeita, autoriza a busca pessoal, desde que confirmada por circunstâncias objetivas no caso concreto.
2.

É inadmissível a compensação entre causas de aumento e de diminuição da pena, sendo necessária a aplicação separada de cada fração, conforme o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal.
3.

Preenchidos os requisitos legais, é cabível a aplicação da fração máxima da minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, X e LXIII; CPP, arts. 203, 240, § 2o, 244 e 386, II; CP, arts. 33, § 2.o, “c”; 44 e 68; Lei n.o 11.343/06, arts. 33, § 4.o, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 890.760/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.03.2024; STJ, HC n. 367.916/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18.10.2016; STJ, AgRg no REsp n. 2.070.544/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.06.2024; TJMT, Ap. Crim. n. 1003728-45.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 24.04.2024; TJMT, Ap. Crim. n. 0000209-08.2020.8.11.0059, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19.05.2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCIMAR COSTA RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIMAR COSTA RODRIGUES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n.o 0000780-80.2017.8.11.0027 que a
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
e §4o c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
05 anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 253764157, a apelante argui,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por ilicitude da busca pessoal
, com a consequente absolvição por ausência de materialidade delitiva, ao argumento de que inexistiam fundamentos idôneos que justificassem a medida invasiva. No mérito, almeja a
readequação da pena imposta
, para que seja aplicada
a fração máxima relativa à causa de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
.

Nas contrarrazões constantes no ID 264714278, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 267142263, opina pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para ver aplicada a fração máxima redutora pertinente ao tráfico privilegiado.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
(
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica.

Como matéria prefacial, consta das razões recursais a alegação de que
inexistia justa causa para a busca pessoal,
uma vez que ocorreu tão somente em razão de denúncia anônima, tornando ilícitas as provas obtidas durante a diligência, o que afasta a materialidade delitiva, sendo imperiosa a absolvição da apelante.

Entretanto,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

A agente penitenciária
Rosilda Severina das Neves Maia
, ao prestar depoimento em juízo, ratificando sua oitiva extrajudicial, declarou que, no dia 19/02/2017, enquanto exercia suas funções na Cadeia Pública de Itiquira/MT, recebeu ligação telefônica anônima, informando que
LUCIMAR COSTA RODRIGUES
tentaria ingressar no local com substância entorpecente. Diante disso, comunicou o fato à direção e, com o apoio da Polícia Civil, decidiu-se pela realização da revista minuciosa em diversas visitantes, não apenas na suspeita.

Durante a inspeção, a sentenciada admitiu estar portando droga e espontaneamente retirou da sua cavidade vaginal um preservativo contendo uma porção de maconha, além de R$ 500,00 e um extrato bancário em nome do seu filho, Luciano, custodiado na unidade. A depoente afirmou que a flagrada declarou que os itens se destinavam ao filho, sendo a droga para o consumo pessoal dele.

Acrescentou que a condenada se manteve calma durante toda a revista. Mencionou não ter conhecimento de qualquer histórico criminal ou envolvimento com drogas por parte de
LUCIMAR
.

Essa compreensão fática é a mesma que o investigador da Polícia Judiciária Civil
Willian de Souza Costa
apresentou na delegacia (ID 251490725 - pág. 58).

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres ser tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que a agente penitenciária tinha a intenção de incriminar injustamente a acusada, no intuito de conferir legalidade à sua atribuição profissional, ou que tenha faltado com a verdade ao depor em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos
prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Acrescenta-se, ainda, que a apelante
LUCIMAR COSTA RODRIGUES
embora, em audiência, tenha exercido o direito constitucional ao silêncio, na etapa inquisitiva, declarou que o entorpecente encontrado pela agente penitenciária Rosilda, durante a revista pessoal, destinava-se ao uso próprio, uma vez que é usuária de maconha há cinco anos, afirmando que desconhecia a proibição de consumo de drogas no interior da Cadeia Pública de Itiquira/MT. Em relação à quantia de R$ 500,00, composta por cédulas trocadas, alegou que seria repassado ao seu filho, Luciano Rodrigues Reginaldo, para que ele adquirisse um aparelho de rádio na unidade prisional. Por fim, concernente ao extrato bancário, esclareceu que se destinava à conferência da movimentação financeira mensal de seu filho.

Nota-se, portanto, que a sentenciada em momento algum refutou a narrativa da policial penal de que foi flagrada tentando entrar com droga na unidade prisional, ao revés, assumiu a posse da porção de droga confiscada, sob a alegação de que se destinava ao próprio consumo e não para entregar ao seu filho, que estava encarcerado no local.

Portanto, sendo demonstrado no conjunto probatório dos autos que houve prévia denúncia indicando especificamente a ora apelante como a pessoa que, na data fatídica, tentaria ingressar no estabelecimento prisional na posse de entorpecente, a partir do que foi realizada a sua revista pessoal, culminando na apreensão de uma porção de 0,9g de maconha, o valor de R$ 500,00 e um extrato bancário em nome do seu filho, itens estes que estavam dentro de um preservativo escondido em sua vagina, evidente a presença de justa causa para a medida invasiva.

Acerca do tema, há de se destacar que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, pela própria natureza que possui, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que
a denúncia anônima especificada, que indica com precisão e riqueza de detalhes o suspeito,
evidencia a existência de fundadas razões para a busca pessoal.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ESPECIFICADA . NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . "
Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar" (AgRg no HC n. 890.760/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024 .)
2. No caso,
a busca pessoal se deu com base em fundada suspeita apta a justificá-la, pois, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada
, pois foi apontado que os policiais estavam em patrulhamento quando
receberam denúncia anônima de que um "indivíduo alto, branco, trajando camisa preta, bermuda e chinelo vendia drogas no Aglomerado Vila Samag
", sendo que, ao chegarem no local, se depararam com um indivíduo com as características citadas e o abordaram, confirmando as informações outrora recebidas.3. "
De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa
" (AgRg no HC n . 848.928/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).Precedentes.4 . Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no RHC: 184395 MG 2023/0255274-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024).

Semelhantemente já decidiu esta eg. Câmara Julgadora: “
Não se acolhe pedido de nulidade do processo quando lícita a busca pessoal realizada a partir de fundadas suspeitas, decorrentes do recebimento de denúncia anônima, inclusive, que indicou local e descrição completa do traficante
” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1003728-45.2022.8.11.0045, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2024).

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a revista íntima em estabelecimento prisional é possível caso haja fundadas suspeitas de o visitante estar trazendo material ilícito, não ofendendo o princípio da dignidade humana quando realizada nos parâmetros legais e sem procedimento invasivo (
ex vi
do STJ - AgRg no REsp: 2070544 SP 2023/0156410-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

Nessa mesma linha, o e. TJMT tem reiteradamente decidido que:

“
Não viola o princípio da dignidade da pessoa humana, a revista íntima realizada conforme as normas administrativas que disciplinam a atividade fiscalizatória, e quando há fundada suspeita de que a visitante esteja trazendo a seu corpo droga para o interior do estabelecimento prisional, porque a proteção da intimidade pessoal não constitui direito absoluto às práticas ilícitas
” (N.U 0001802-60.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022).

Logo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ilicitude da busca pessoal, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a revista pessoal da apelante, que revelaram o seu envolvimento com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por ilicitude da busca pessoal, tornando inviável, por conseguinte, o acolhimento do pleito de absolvição, nos termos do art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que a apelante
LUCIMAR COSTA RODRIGUES
restou condenada em primeiro grau pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
e §4.o c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/06
, pois, no dia 19/02/2017, por volta das 11h05, na cadeia pública da comarca de Itiquira/MT, foi flagrada trazendo consigo 0,9g de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Irresignada com a sua condenação, pleiteia apenas a readequação da sua pena para que seja aplicada a fração máxima de 2/3, em razão da incidência da causa de diminuição prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

E, do cômputo dos autos,
entendo que o pleito faz jus à acolhida
!

Depreende-se do r. édito condenatório que, na terceira etapa da dosimetria, após reconhecer a incidência das causas de aumento e diminuição previstas, respectivamente, no art. 40, inc. III e no art. 33, §4.o, ambos da Lei n.o 11.343/06, a MM.a Magistrada sentenciante procedeu à compensação entre as duas, mantendo a sanção no patamar mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Sucede que, em obediência ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e assegurando um tratamento mais favorável ao réu, presentes de forma concomitante majorantes e minorantes de pena, deve-se, primeiramente, elevar a sanção e, somente depois, reduzi-la, apresentando o magistrado os motivos que o levaram a adotar os respectivos quantitativos, razão pela qual não é admissível a compensação entre as causas de aumento e de diminuição.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, não é possível a compensação de uma causa de aumento com outra de redução. Isso porque, além de obediência ao sistema trifásico (art. 68 do CP), possui o magistrado o dever de esclarecer os motivos que determinaram a incidência do respectivo quantum de aumento ou de diminuição de pena que entender aplicável
( HC 237.734/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013). Precedentes . 3. Com o intuito de assegurar o tratamento mais favorável ao réu no momento do cálculo de suas penas, presentes causas de aumento e diminuição, deve-se, primeiramente, elevar a pena e, somente após, fazer incidir a minorante. Precedentes”
(STJ - HC: 367916 SP 2016/0218764-2, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2016). Destaquei.

Seguindo a mesma linha intelectiva, esse eg. Sodalício já decidiu que
“
A causa de aumento e de diminuição da pena devem ser aplicadas, sem possibilidade de compensação entre ambas, ainda que a fração seja igual
”
(TJ-MT 00002090820208110059 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/05/2021). Grifei.

Desta feita,
de ofício
, afasto a compensação operada na r. sentença penal no terceiro momento da dosimetria da pena. E, uma vez que em relação à causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/06 a d. juíza singular não indicou qual a fração e o motivo para a sua aplicação, estabeleço o
quantum
mínimo de 1/6.

Ademais, no que se refere à causa de diminuição do §4.o do art. 33 da mesma lei, além de inexistir fundamentação idônea a justificar a adoção de quantitativo diverso, verifica-se que, ao tempo do fato apurado, a apelante era primária, não possuía maus antecedentes e inexistiam provas de que se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, o que, somado à ínfima quantidade de entorpecente apreendido em sua posse (0,9g de MACONHA), garante-lhe a aplicação da fração máxima de 2/3 de diminuição da reprimenda.

Logo, uma vez que, nas duas primeiras fases da dosimetria, a pena foi mantida no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, porque todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis à sentenciada e não houve a incidência de agravantes nem atenuantes, no terceiro momento, com os quantitativos estabelecidos neste voto, a pena final e definitiva da apelante fica em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de
194 dias-multa
.

Por conseguinte, ante a retificação da pena nesta instância
ad quem
e sendo favoráveis à apelante as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, de rigor a adequação do regime inicial para o
aberto
, nos termos do art. 33, §2.o, alínea
c
, do CP.

Outrossim,
preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, viável a
substituição da pena privativa
de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

No mais, permanecem inalterados os termos da r. sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LUCIMAR COSTA RODRIGUES
em face da sentença proferida d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT na ação penal n.o 0000780-80.2017.8.11.0027, sendo

tão somente para
aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) para a especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei de Drogas
, com providência de ofício para afastar a compensação das causas de aumento e de diminuição de pena previstas, respectivamente, no art. 40, inc. III e no art. 33, §4.o, ambos da Lei n.o 11.343/06, de modo que a sanção final e definitiva da apelante fica estabelecida em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
194 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de diretos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025